Tribunal: STF
Processo: AI 489712
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE
 OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
Cabe ao Supremo Tribunal
Federal, de ofício, proceder à verificação da tempestividade do
recurso extraordinário. Para a realização desse mister, é
indispensável que figure entre as peças trasladadas ao instrumento
de agravo a certidão de publicação do acórdão recorrido (art. 544, §
 1º, do Código de Processo Civil).
As peças que necessariamente têm
 de ser trasladadas ao instrumento devem ser apresentadas até o
prazo da interposição do agravo, e não depois de decorrido esse
prazo, ainda que antes do julgamento do agravo.
Embargos de
declaração rejeitados.